Tribunal: CARF
Processo: 10860.722294/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
IPI. Multa Isolada. Multa Regulamentar. Decadência. Art. 173, I, CTN.
A regra a ser aplicada para determinar o termo inicial da contagem do prazo de decadência, para efeito do lançamento de multa exigida isoladamente e de multa regulamentar, é a do art. 173, I, do CTN.
Saída Parcelada. Produto Desmontado. Reajustamento de Preços. Distinção.
As hipóteses de saída parcelada de produto desmontado e de reajustamento de preço são distintas, cabendo, na última, a aplicação da alíquota vigente à época da saída do produto do estabelecimento industrial.
Produto Desmontado. Caracterização. Aplicação da Regra 2-A / SH.
Somente se classifica na posição de um produto montado ou completo o conjunto de peças e partes do produto desmontado que apresente, no estado em que se encontra, características essenciais do artigo completo ou acabado, admitida a saída parcelada por inviabilidade de transporte. A prova sobre as condições para a saída parcelada, previstas no Regulamento, são ônus do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722294/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.267 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
IPI. Multa Isolada. Multa Regulamentar. Decadência. Art. 173, I, CTN.
A regra a ser aplicada para determinar o termo inicial da contagem do prazo de
decadência, para efeito do lançamento de multa exigida isoladamente e de
multa regulamentar, é a do art. 173, I, do CTN.
Saída Parcelada. Produto Desmontado. Reajustamento de Preços.
Distinção.
As hipóteses de saída parcelada de produto desmontado e de reajustamento de
preço são distintas, cabendo, na última, a aplicação da alíquota vigente à época
da saída do produto do estabelecimento industrial.
Produto Desmontado. Caracterização. Aplicação da Regra 2-A / SH.
Somente se classifica na posição de um produto montado ou completo o
conjunto de peças e partes do produto desmontado que apresente, no estado em
que se encontra, características essenciais do artigo completo ou acabado,
admitida a saída parcelada por inviabilidade de transporte. A prova sobre as
condições para a saída parcelada, previstas no Regulamento, são ônus do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de erro material no acórdão recorrido, para excluir da multa regulamentar a parcela
relativa à omissão de notas fiscais de serviços e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso,
para excluir do cálculo da multa isolada o valor correspondente às notas fiscais complementares
(notas fiscais n°s 83.551 e 83.533, ambas de 26 de setembro de 2006); e, ainda, por força do art.
19-E da Lei no 10.522/02, excluir do cálculo da multa isolada o valor correspondente às partes e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722294/2011-19
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

peças destinadas a geradores, de acordo, com os documentos dos autos, vencidos neste item, os
conselheiros Ronaldo Souza Dias (relator), Gustavo Garcia Dias dos Santos e Luís Felipe de
Barros Reche. Por unanimidade de votos, mantido no cálculo da multa isolada o valor
correspondente às peças sobressalentes; e também mantida na multa regulamentar a parcela
relativa à descrição em língua estrangeira. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 474 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-88.734 - 8a Turma da DRJ/RPO, de 23/10/18 (fls. 443 e ss), que considerou
procedente em parte a Impugnação (fls. 121 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e
ss), que constituiu crédito tributário, a título de multa isolada sobre IPI não destacado na NF e
de multa regulamentar por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 121 a 139) apresentada em 26 de janeiro
de 2012 contra auto de infração do IPI, lavrado em 27 de dezembro de 2011,
relativamente aos períodos de apuração de julho a dezembro de 2006.
Na informação fiscal (e-fls. 14 a 30), a Fiscalização esclareceu inicialmente tratar-se de
estabelecimento encerrado, sucedido pelo estabelecimento matriz da empresa
Interessada.
Antes de descrever as irregularidades apuradas, tratou da decadência, citando o
entendimento contido na Nota MF/SRF/Cosi no 577, de 24 de agosto de 2000, segundo
o qual a homologação de lançamento, prevista no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional, apenas poderia recair sobre “o pagamento efetuado pelo sujeito passivo”,
aplicando-se ao presente caso, portanto, a disposição do art. 173, I, do CTN.
Citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da matéria.
A seguir, tratou das informações que foram requeridas da Interessada, das prorrogações
solicitadas e do que foi e não foi atendido.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Afirmou a Fiscalização que a Interessada teria apresentado informações incorretas,
falhas e com omissões e que teria apurado irregularidades evidentes nos registros
digitais, a partir do exame dos documentos fiscais.
Primeiramente, tratou das vendas para a empresa Ceran – Cia. Energética Rio das
Antas, localizada em Porto Alegre.
Após a apresentação dos arquivos digitais, a Fiscalização constatou saídas com e
sem destaque de IPI em relação a produtos com o mesmo NCM.
Segundo a Fiscalização, a Interessada não teria justificado o tratamento
diferenciado, o que levou à tributação de todas as saídas. Acrescentou o seguinte:
Somente a saída registrada através da NF n° 82.956, de 13 de setembro de 2006, foi
reconhecida (pela Interessada) como “Indevidamente sem IPI”, fls. 41.
Entretanto, o CFOP utilizado – 6.949 – lançou dúvidas sobre a correção de cobrar o
IPI nesta saída. Cremos que o título jurídico de tal saída deverá ser melhor e,
vindouramente, esclarecido com segurança. Por isso, e, em que pese a informação de
Alstom, tal saída não consta deste Auto.
Aliás, entendimento/procedimento adotado também com outras saídas de Ceran, tais
como todas as que venderam “ELETRODOS E TINTAS P/ OBRA” p/ obra” – exemplo
das Nfs n°s 82.805 e 82.808 ambas de 6 de setembro de 2006 – e “CONJUNTO DAS
BASES” – Nf n° 84.321 , de 23 de outubro de 2006, listadas em fls. 41. Saídas que,
apesar de não terem sido esclarecidas por Alstom, não constam desta cobrança visto
não termos consolidado o tratamento a ser dado as elas.
No que se refere às saídas registradas através das Notas fiscais n°s 83.551 e 83.533,
ambas de 26 de setembro de 2006, a alegação de Alstom é que as mesmas se referiram
a reajuste de preço do ano de 2002 e, que neste ano a NCM 73089.9090 tinha
alíquota “0” de IPI – apesar da última Nf mencionada não ter indicado ser de
reajuste no campo “Descrição complementar”.
Entretanto, em relação ao reajustamento de preço, a Fiscalização esclareceu que a
legislação a ser aplicada é aquela vigente à época do fato gerador.
A seguir, tratou das saídas para Furnas, também objeto de “atendimentos inconclusivos,
parciais, lacunosos, redundando em mais e, maiores dúvidas”.
A Fiscalização esclareceu que os contratos se referiram à modernização das unidades 1
a 6 e a execução de serviços as unidades 7 e 8.
Em relação à modernização, esclareceu que, tratando-se de substituição completa
de geradores, a alíquota aplicável seria zero; tratando-se de partes, peças e
máquinas auxiliares, a alíquota seria de 10%. (gn)
Segundo a Fiscalização, o campo “Dados adicionais”, constante das notas fiscais
relacionadas nos arquivos digitais, continha a descrição dos produtos vendidos, como
“Instrumentos”, “Equipamentos”, “sist. de refrigeração”, “Enrolamento”, “carcaça
(manut.)”, o que não deixaria dúvidas quanto a se tratar de “partes atribuíveis ou
reconhecíveis como destinadas a geradores”.
Ademais, a Interessada não teria esclarecido as indagações feitas nas intimações.
Acrescentou, ainda, o seguinte:
As dúvidas se dissiparam quando analisamos a única Nf para Furnas - das cercas de
mais de 300 faturadas para este contrato - que escriturou venda de “geradores” - Nf de
n° 85.426, fls. 74 (NR: fl. 75), listagem advinda dos arquivos da IN 86/2001. Como
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

vemos, em campos “Mercadoria/Serviço” e “Descrição complementar”, estaria sendo
transacionado ““GERADORES”. O campo “Observações” (que nos documentos
fiscais de Alstom seria o campo “Dados adicionais”) traz, tão só, os dizeres “Isento ou
não sujeito a IPI” - recorte do arquivo digital fornecido.
Vamos, agora, verificar a cópia da Nota fiscal, fls. 71 (NR: fl. 72). “GERADORES -
MATERIAIS EXCEDENTES” seria, na verdade, o que Alstom teria vendido para
Furnas. “MATERIAIS EXCEDENTES” em absoluto se constitui “Geradores
completos”. “Modernização” “Enrolamento” e “carcaça(manut.)” seriam os dizeres
constantes no documento fiscal em seu campo “Dados adicionais”. Isto, também, não
indica que estaria sendo transacionado “Geradores”.
Então, a única venda de “Geradores” não era venda de “Geradores” mas, sim, de
“MATERIAIS EXCEDENTES” de geradores.
Considerando, então, que o teor do contrato de fls. 62 a 65 (NR: fl. 63 a 66) indica
reforma de “Unidades Geradoras”. Que, o que consta nos “Dados adicionais” das
Nfs/Furnas, em nenhuma deles indica estarmos tratando de “Geradores” e, por fim,
porque Alstom não deslegitimou, com documentação hábil, o que consta tanto de Nfs e,
do contrato, apesar das oportunidades que lhe foram proporcionadas, entendemos que
tais saídas se referiram, verdadeiramente, a “Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 85.02”, NCM 8503.0010,
alíquota de IPI de 10% - listagem em fls. 75 (NR: fl. 76).
Finalizando, mesmo que tais vendas tenham sido reajustes de vendas anteriores,
estaríamos diante de situação analisada em tópico anterior, o que, de qualquer sorte,
justifica a cobrança em relato.
Na sequência, tratou das vendas de peças sobressalentes, cujo NCM, contido em três
notas fiscais, corresponderia ao de geradores, com alíquota zero.
A correta classificação fiscal, entretanto, seria a do NCM 8503.0010, com alíquota de
10%, conforme Solução de Consulta no 145, de 18 de abril de 2006.
Concluiu o seguinte:
Razão de estarmos efetuando o lançamento do IPI originalmente não destacado na
NCM e alíquota acima indicada - listagem em fls. 80.
Recordemos que, mesmo em se tratando de reajustes de vendas anteriores com alíquota
“0”, o tratamento a ser dado é símile aos casos ocorridos com CERAN primeiro tópico
deste Relatório Em relação aos “dados de arquivos digitais irregulares”, descreveu as
irregularidades que teriam sido cometidas pela Interessada, para efeito da aplicação da
multa prevista nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as
alterações legais posteriores, e art. 504, II, c/c o art. 304 do Ripi/2002:
• omissão de Notas fiscais de saída de faturamento por prestação de serviço - listagem
de fls. 52 e seguintes obtida dos arquivos de pagamento ISS - Imposto Sobre Serviços;
• descrição de mercadorias em língua que não a pátria - em língua inglesa e, francesa -
exemplo em listagem exemplificativa em fls. 49 e seguintes.
Na impugnação de lançamento, acompanhada dos documentos de e-fls. 140 a 437, a
Interessada inicialmente alegou que teria ocorrido decadência.
Esclareceu que não se trataria de hipótese de falta de pagamento, mas de aplicação de
alíquota zero; nem “de casos nos quais a operação não foi entregue à tributação, tal
como ocorre em situações nas quais o contribuinte deixa de documentar as operações
praticadas”. Nesse contexto, acrescentou o seguinte:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

O IPI lançado nestes casos, com o valor igual a zero, foi, ademais, devidamente
documentado e participou dos montantes apurados como devidos nos meses
acima reportados, consoante evidencia o "Demonstrativo dos Saldos da Escrita Fiscal",
constante do AI:
[...] Logo se vê, então, tratar-se da revisão do IPI devido em determinados períodos,
mediante a modificação da alíquota aplicada pelo contribuinte. E mais: esta revisão
recai sobre períodos em que houve a apuração de débitos do IPI, os quais foram
liquidados nos termos do art. 163 do RIPI/2002, então vigente.
A seguir, tratou das vendas para a Ceran, alegando “nulidade do procedimento para a
alteração da alíquota aplicada”.
Segundo a Interessada, o termo de verificação teria considerado, como fundamento para
a cobrança do IPI, “o não atendimento a contento de notificações anteriores [...]”.
Entretanto, tal razão não seria suficiente para o lançamento, pois seria “necessário ainda
que o Fisco indicasse, expressamente, os fundamentos pelos quais promoveu tal
cobrança, sob pena de incorrer em cerceamento do direito de defesa, com o que não se
pode concordar”.
Na sequência, tratou das alíquotas aplicáveis aos produtos de NCM 8501.6300 e
8501.6400, que teriam sido reduzidas 15% para 3,5%, pelo Decreto no 4.955, de 15 de
janeiro de 2004, e para 2%, pelo Decreto no 5.173, de 6 de agosto de 2004, que vigorara
até 2006.
Ademais, em relação à nota fiscal complementar, a alíquota vigente à época do reajuste
seria superior “àquela do momento em que ocorreu a operação”:
Com o devido respeito, quer parecer equivocada a posição manifestada no sobredito
relatório.
Sim, pois a Nota Fiscal complementar para mero reajuste de preço somente tem seus
efeitos atraídos à data do fato gerador, tal como alude a disciplina ali mencionada,
exclusivamente, para a eventual cobrança dos encargos moratórios relativos ao
lapso decorrido entre o fato gerador e a sua emissão.
Não há que se falar, portanto, em modificação da regra de incidência
propriamente dita, aí compreendida a alíquota vigente, sob pena de restarem
ofendidos o princípio da irretroatividade e o comando previsto no artigo 144 do
CTN, que assim dispõem: [...]Segundo a Interessada, o Parecer Normativo CST no
245, de 26 de setembro de 1972, corroboraria o entendimento apresentado:
É com o fato gerador, e apenas com o fato gerador, que surge a obrigação tributária
principal, sendo este o entendimento a se inferir do disposto no artigo 114 do Código
Tributário Nacional: "Fato gerador da obrigação principal, é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência".
No tocante às vendas para Furnas, inicialmente alegou o seguinte:
As especificações em questão estão no edital expedido por Furnas sob o título
"CONCORRÊNCIA CO.APR.T.022.2003", no qual é possível encontrar o
detalhamento dos equipamentos a serem fornecidos:
“A proponente deverá apresentar um cronograma de barras onde deverão estar
identificados os prazos previstos para as atividades abaixo: (...)
“- Fornecimento de Equipamentos para Usina e Subestação:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

“- Turbina “- Gerador “- Disjuntores e Seccionadores “- Monitoramento “-
Barramentos Blindados de Fase Isoladas “- Equipamentos Hidromecânicos e de
Movimento de Carga “(...)”Evidente, portanto, que o contrato em questão tinha por
escopo a entrega de equipamentos, dentre os quais os geradores que atendessem a
necessidade de modernizar as unidades geradoras da UHE Furnas.
Para tanto, a Impugnante envia ao local da obra as partes e peças necessárias para a
montagem do equipamento in loco.
Não obstante esta realidade, o Fisco considerou em seu Relatório, apegando-se,
sobretudo, ao nome dado ao contrato em questão ("modernização") que não se tratava
de entrega de geradores (classificados na posição 8501), mas sim de suas partes e peças
(classificados na posição 8503).
Novamente, alegou ser nulo o procedimento adotado para alteração da classificação
fiscal, uma vez que teria sido considerado apenas “o nome do projeto em questão,
escolhido pela própria Furnas, bem como a constatação de que houve a saída em partes
do gerador, para intuir que os equipamentos que saíram do estabelecimento da
Impugnante deveriam ser classificado na posição 8503.00.10 da NCM”.
Mencionou decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –Carf que trataria
de situação semelhante, reproduzindo a ementa.
Aplicar-se-ia ao caso, também, as disposições do já citado PN CST no 245, de 1972.
Por fim, teria havido erro de classificação fiscal, relativamente às “partes atribuíveis ou
reconhecíveis como destinadas a geradores”, uma vez que a caracterização da saída de
tais produtos não bastaria para a adoção da classificação fiscal pretendida.
Segundo a Interessada, tais peças e partes chegariam a Furnas onde procederia,
futuramente, à montagem dos geradores, aplicando-se ao caso a RG 2a.
Contestou, a seguir, a aplicação da multa regulamentar, sob o fundamento de que as
condutas previstas para sua aplicação seriam a omissão e a prestação de informações
incorretas.
Em relação à “omissão de notas fiscais de saída de faturamento por prestação de
serviço”, alegou que as informações constaram dos arquivos entregues anteriormente ao
último, de forma que, “se estes arquivos anteriores foram entregues ao Fisco, ainda
que o Fisco tenha identificado alguma falha de formato neles, parece evidente que a
omissão acima reportada e capaz de ensejar a aplicação da multa em tela não
ocorreu.”
Aplicar-se-ia ao caso a disposição do art. 112, II, do Código Tributário Nacional, nos
termos de ementa citada de acórdão do Carf.
Em relação à “descrição de mercadorias em língua que não a pátria”, não haveria
omissão.
Segundo a Interessada, além de ser usual a adoção de nomes em língua estrangeira, não
teria ocorrido “o tipo infracional em questão”, aplicando-se a disposição do art. 108, I e
§1o, do Código Tributário Nacional.
Ao final, requereu o recebimento e deferimento da impugnação, “para o cancelamento
da cobrança com base nos fundamentos acima apresentados”.

II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente a Impugnação,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Em relação ao mérito propriamente dito, para estabelecer as premissas a serem
aplicadas na apreciação da impugnação de lançamento, primeiramente deve-se
esclarecer que, em relação ao conceito de industrialização, dispõe o seguinte o art. 5o,
VIII, b e parágrafo único, do RIPI/2002:
(...)
Portanto, tratando-se de instalações consideradas de construção civil, sua realização, no
local de funcionamento, não representa industrialização, mas as saídas de produtos,
partes e peças utilizados nas operações devem ser tributadas.
A questão central, portanto, é saber como devem ser tributados tais produtos, partes e
peças, em que pese ser elementar a própria referência efetuada pelo citado parágrafo
único sugerir que sejam tributados como tais.
Deve-se, entretanto, esclarecer que há uma distinção entre “a operação efetuada fora do
estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de
que resulte [...] instalações de [...] usinas [...] e semelhantes” e a venda de gerador ou
turbina para ser montada fora do estabelecimento.
Se um estabelecimento industrial venda a uma empresa que esteja construindo uma
usina um gerador, para que seja montado no local de instalação da usina, a montagem
das peças e partes do gerador não se qualifica como um das espécies das “instalações de
[...] usinas” a que se refere o dispositivo citado, que consiste na colocação do gerador no
local de funcionamento.
Na hipótese em questão, para efeito da incidência do IPI, o produto tributado será
considerado a turbina ou as peças e partes, dependendo do que determinar a aplicação
das regras gerais de classificação do Sistema Harmonizado.
Tanto é assim que o art. 5o, parágrafo único, do Ripi/2002 trata da tributação de
“produtos” e de “partes e peças” utilizados nas operações tratadas no seu inciso VIII.
Portanto, se ocorrer, pela aplicação das regras, a venda do produto “gerador”, incidirá o
IPI, na sua saída do estabelecimento industrial, sobre o produto gerador. Do contrário,
não se caracterizando a saída do produto, serão tributadas pelo IPI suas partes e peças,
segundo a classificação NCM.
Não há, assim, diferença alguma entre a hipótese aventada e a venda de um gerador ou
turbina, para ser montado fora do estabelecimento fabricante, numa situação que não se
enquadre na hipótese do art. 5o, VIII, do Ripi/2002.
Para efeito da análise em questão, é determinante a aplicação da Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI-SH) no 2.
(...)
A condição para que um conjunto de partes e peças desmontado seja tributado como o
produto final montado correspondente, segundo a regra acima citada, é o de que
“apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo
completo ou acabado.”
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Portanto, segundo a regra citada, partes e peças que, desmontadas, constituam um
gerador (apresentando, no estado em que se encontram, as características essenciais do
gerador) são tributadas como gerador.
Mas é evidente que a expressão “no estado em que se encontra(m)” representa uma
condição a ser satisfeita pelo conjunto desmontado, no momento da ocorrência do fato
gerador do imposto, de forma que a saída de partes e peças de forma descontínua, para
montagem futura, não representa, em princípio, a saída do produto desmontado, mas das
peças e partes isoladamente, à vista da disposição do art. 113, §1o1, do CTN combinada
com a do art. 46, II, do mesmo Código.
Para efeitos práticos, entretanto, há uma exceção expressamente prevista no
Regulamento do Imposto, conforme abaixo demonstrado:
(...)
A hipótese do §2o, IV, é a de totalização maior do que a prevista, que será tratada como
reajustamento de preço.
Essa questão é tratada mais especificamente pelo art. 123, I, m, do Ripi/2002, que
estabelece o momento em que o sujeito passivo deve realizar a emissão da nota fiscal
(inciso II, c) com destaque do IPI, sobre a diferença de preço.
Já a do inciso V diz respeito a alterações, posteriores à primeira saída, das alíquotas
aplicáveis, prevendo suas alíneas a e b o tratamento a ser dispensado aos casos de
majoração e diminuição de alíquotas.
Portanto, verifica-se que, na hipótese de reajustamento de preço, prevalece a alíquota
prevista na data do fato gerador, uma vez que a alíquota é definida em tal momento.
A hipótese do inciso V é diversa, uma vez que, havendo saídas posteriores, há alteração
do fato gerador do imposto (que é a saída) e não apenas reajustamento de preço.
Definidas as premissas teóricas que definem a incidência do IPI no caso em questão,
passa-se à análise dos fatos.
A Fiscalização apresentou comentários iniciais a respeito das intimações, especificando
os prazos, prorrogações, termos que foram e não foram respondidos, e a respeito de
supostamente haver constatado que os registros digitais apresentados pela empresa
estariam em desacordo com a legislação e que não teria apresentado respostas que
contradissessem “seus próprios documentos e informações digitais”.
Em relação às vendas para a empresa Ceran - Cia. Energética Rio das Antas, a
Fiscalização constatou saídas de produtos com a mesma classificação NCM com e sem
destaque de IPI, conforme tabela de e-fl. 42.
As justificativas solicitadas pela Fiscalização referiram-se às alíquotas e às
classificações fiscais aplicadas pela Interessada.
Segundo o termo de constatação, a Interessada, à época, teria apresentado justificativa
apenas em relação às notas fiscais 83506, 83508, 83533, 83551, 83952, 76188, 76189,
76284, 76876, 82956, 77269 e 78166.
A tabela parece indicar que a Interessada concordara com o erro na classificação fiscal,
relativamente às notas fiscais 76188, 76189, 76284 a 76876 (“válvula borboleta”) e à
falta de destaque do IPI na nota fiscal 82956.
Em relação às notas fiscais 83506, 83508, 83533, 83551 e 83952, a Fiscalização
considerou atendidas as intimações, mas concluiu que teria ocorrido aplicação incorreta
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

da alíquota, em relação ao reajustamento de preço, uma vez que deveria prevalecer a
alíquota vigente à época da ocorrência do fato gerador e não à época do reajustamento.
As demais divergências foram consideradas não justificadas pela Fiscalização.
Segundo o que consta dos autos, a Interessada apresentou a cópia de contrato de e-fls.
43 e 44, destacando a cláusula 16a, relativa ao reajustamento de preços
(...)
A Fiscalização relacionou na e-fl. 46 os NCM e as alíquota aplicadas, para efeito do
lançamento.
Em 14 de dezembro de 2011, a Fiscalização lavrou o termo de constatação no 6 (e-fl.
47), dando conta do seguinte:
1. as Nfs de entrada de 2006 serão, vindouramente, organizadas conforme
estabelece a legislação tributária;
2. o atendimento da Int. n° 22, de 6 de dezembro, está informada em anexo;
3 . o resultado da consulta do banco de dados de Alstom está também em anexo
- consulta essa realizada juntamente com o Sr. Antônio José Guimarães, CPF
337.885.108-20, contando com a presença da Representante Legal da Empresa,
abaixo qualificada;
4 . no momento não pode esclarecer o motivo das Notas fiscais de serviço não
constarem dos arquivos digitais apresentados em novembro de 2011 (IN 86) -
em anexo temos:
a) dados de faturamentos de serviços fornecidos pela Empresa a partir de
pagamentos efetuados de ISS;
b) listagem exemplificativa extraída dos arquivos da IN 86, demonstrando a
ausência dos documentos compilados em listagem de alínea "a".
A Representante Legal da Empresa, que abaixo subscreve, atesta a veracidade
do que aqui está registrado.
Nova tabela foi elaborada (e-fls. 48 a 52), indicando as pendências de atendimento.
Das e-fls. 53 a 56, constou a relação de notas fiscais de prestação de serviços, e das e-
fls. 57 e 58, a análise de dados.
Voltando à informação fiscal, a Fiscalização concluiu que, além dos casos em relação
aos quais constatou especificamente irregularidades, conforme anteriormente descrito,
na maioria dos casos em que não houve atendimento às intimações, aplicar-se-iam as
alíquotas previstas na Tabela de Incidência do IPI.
Em relação às alíquotas, a Interessada alegou que o procedimento adotado para
alteração das alíquotas seria nulo, pois teria tido por fundamento o não entendimento
das intimações.
A Interessada não tem razão, pois não foi esse o motivo da autuação.
É elementar que a alíquota a ser aplicada é a prevista na Tipi, sendo a regra geral
prevista no Regulamento que toda saída tributada implique o destaque do IPI em nota
fiscal.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

O que ocorreu no caso, por óbvio, é que cabia à Interessada comprovar que, aos casos
que foram objeto de intimação, incidiria alguma exceção regulamentar.
Assim, ao deixar de atender às intimações, simplesmente deixou de comprovar o que
lhe caberia.
O motivo da autuação foi, portanto, o simples fato de que não houve comprovação de
que as mencionadas saídas estariam sujeitas a alguma exceção regulamentar, quanto à
incidência do IPI.
Sua próxima alegação foi a de que teria havido erro na aplicação da alíquota,
relativamente aos produtos das posições 8501.63.00 e 8501.64.00.
Segundo a informação fiscal, “Consideramos, portanto, que tais saídas - as [...] do
capítulo 85, 15% - devem ter agora o correto destaque de IPI.”
De fato, o Decreto no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, que vigeu até sua revogação, em
1o de janeiro de 2007, pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, determinou o
seguinte:
Art.1o Ficam reduzidas a três inteiros e cinqüenta centésimos por cento, as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidentes sobre
produtos, relacionados no Anexo, conforme seus códigos de classificação na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002.
[...]
O Anexo abrangeu todos os produtos da posição “8501.6”.
Entretanto, o referido Decreto foi alterado pelo Decreto no 5.173, de 6 de agosto de
2004, também revogado pelo mesmo dispositivo anteriormente citado, reduzindo as
alíquotas para 2%:
Art.1o As alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes
sobre os produtos relacionados no Decreto no 4.955, de 15 de janeiro de 2004,
ficam reduzidas a:
I - dois por cento, no caso dos produtos relacionados no seu Anexo e no inciso
I do parágrafo único do seu art. 1o; e II - seis por cento, no caso dos produtos
relacionados no seu art. 2o.
Nessa matéria, portanto, a Interessada tem razão.
Em relação ao reajustamento de preço, conforme anteriormente esclarecido, a
Interessada não tem razão, uma vez que o fato gerador ocorre com a saída do produto do
estabelecimento e não com a emissão da nota fiscal relativa ao reajustamento de preço.
Nesse contexto, o Parecer Normativo CST n° 245, de 26 de setembro de 1972, é
contrário à defesa apresentada, e não favorável.
Em relação às vendas para Furnas, a Fiscalização requereu várias informações da
Interessada na intimação no 9 (e-fls. 60 a 62).
Cópia parcial do contrato foi juntado às e-fls. 63 e 66, constando o seguinte em relação
ao preço:
(...)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Foram também juntadas cópias de notas fiscais (e-fls. 67 a 74, 77 a 79),
tabela de análise de dados (e-fl. 75) e relação de vendas (e-fl. 76).
Na informação fiscal, a Fiscalização destacou a falta de clareza quanto à execução dos
serviços, uma vez que as vendas de geradores completos e de partes e pelas, conforme
já esclarecido, têm tratamentos distintos para efeito de classificação fiscal.
A Fiscalização concluiu tratar-se de partes e peças, em razão da descrição constante do
campo “dados adicionais” das notas fiscais e do teor do contrato firmado pelas
empresas.
Primeiramente, alegou a Interessada que o contrato preveria, também, o “fornecimento
de equipamentos”, dentro os quais turbinas e geradores, e a “montagem” de produtos.
Dessa forma, as partes e peças de tais equipamentos seriam enviadas para montagem no
local.
Nessa matéria, em tese cabe razão à Interessada, em razão do que já se discutiu a
respeito da aplicação da RG-SH no 2a e das disposições regulamentares sobre a emissão
de notas fiscais, no caso de saídas de produto que não possa ser transportado de uma
única vez.
Entretanto, não lhe cabe razão quanto à alegação de nulidade, uma vez que, pela
descrição efetuada pela Fiscalização informação fiscal, foi simplesmente aplicada a RG
no 1, que determina o emprego dos textos de posição e de sub-posição.
Ademais, não procede a alegação de nulidade baseada na falta premissa de que o
fundamento da autuação teria sido o não atendimento das intimações, conforme
anteriormente esclarecido.
Em relação ao último item da impugnação, no que diz respeito às saídas para Furnas, a
Interessada alegou, em resumo, que as saídas se referiram a geradores e que a
classificação fiscal deveria ser efetuada com base na RG-SH no 2a.
Conforme anteriormente afirmado, em tese, a Interessada tem razão.
Entretanto, a questão que se apresenta é de natureza probatória, uma vez que, na
impugnação, a Interessada parecer partir de uma conclusão baseada em premissa
equivocada, consistente na afirmação de que seria “Inegável, portanto, que as partes,
identificadas pelo próprio Fisco como destinadas a um gerador [...]”.
Equivoca-se a Interessada duplamente em sua conclusão.
Primeiramente, por que a Fiscalização limitou-se a identificar as referidas partes e peças
como próprias de gerador, e não como partes e peças especificamente destinadas a um
gerador específico.
Ademais, ainda que se tratasse de partes e peças pertencentes ao conjunto daquelas
partes e peças integrantes de um gerador específico, vendido pela Interessada ao cliente,
a sua classificação fiscal dependeria da aplicação da RG no 2a (ainda que as saídas
tenham ocorrido de forma parcelada, conforme anteriormente explicado).
Nesse contexto, de um lado, há um contrato que, em tese, indica o fornecimento de
geradores completos para o cliente, o que, aparentemente, indica que a Fiscalização
poderia haver cometido erro de interpretação na análise dos fatos.
De outro, há uma série de intimações que não foram atendidas, deixando a Fiscalização
simplesmente sem resposta.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Assim, a questão é se cada conjunto de notas fiscais refere-se a partes e peças de um
gerador completo e se a emissão das notas fiscais foi efetuada nos termos previstos no
Regulamento.
As notas fiscais constam das e-fls. 67 a 74 e as tabelas das e-fls. 75 e 76.
Ao final da tabela de e-fl. 42, verifica-se que se trata de dois conjuntos de notas fiscais.
O primeiro, relativo ao projeto E.4626, referiu-se à instalação elétrica, com “NCM e
alíquota de acordo com a Tipi da época”.
O segundo conjunto, objeto da autuação, referiu-se ao projeto LG4909, contendo onze
notas fiscais, emitidas entre 22 de setembro e 24 de novembro de 2006, relativamente
aos seguintes itens:
(...)
Cada nota fiscal corresponde a um conjunto de itens, discriminados em romaneio. Os
itens acima perfazerem o total de R$ 2.459.050,79.
Embora a Interessada tenha apresentado a documentação anexada à impugnação, não
esclareceu se o conjunto de peças e partes teria, no estado em que se encontra, “as
características essenciais do artigo completo ou acabado”. Não há, além disso,
esclarecimento quanto à composição dos preços dos geradores e como os itens acima
nela se enquadram.
Portanto, não demonstrou a Interessada, conforme exigem as disposições do
Regulamento do Processo Administrativo Fiscal Federal – Repaf (Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011), art. 57, III, que as saídas em questão referiram-se a um
gerador.
Dessa forma, deve-se manter a reclassificação fiscal efetuada pela Fiscalização dos
produtos como peças e partes de geradores.
No que diz respeito ao reajustamento de preços, ressalte-se que as alegações
apresentadas pela Interessada, conforme anteriormente esclarecido no presente voto, se
aplicariam apenas aos casos de saídas parceladas, e não aos casos de emissão de notas
fiscais exclusivamente emitidas para efeitos fiscais – sem a saída de partes e peças do
produto que não pode ser transportado de uma só vez.
No tocante ao que a Interessada tem razão, os erros na aplicação das alíquotas
referiram-se, conforme tabelas de e-fls. 46, 48, 49 e 76, às notas fiscais 84321 (Ceran),
84205, 83444, 83433, 85425, 83434, 85427, 85428 e 85426 (Furnas).
A primeira nota fiscal acima citada, entretanto, não foi tributada (e-fls. 23 e 46).
Portanto, nessa matéria, cabe apenas o refazimento da tabela de e-fl. 76:
(...)
Analisadas as questões relativas ao IPI não lançado em nota fiscal (e à consequente
aplicação da multa isolada por falta de lançamento do IPI em nota fiscal, lançada
isoladamente), passa-se à análise da multa regulamentar por fornecimento de
informações omitidas ou incorretas.
Conforme anteriormente esclarecido, a Fiscalização efetuou reintimações, em razão das
seguidas faltas de atendimento ou de atendimentos parciais. Nesse contexto é que
considerou que tais fatos indicariam “inúmeras tentativas de apresentar arquivos
corretamente”, mas que “não atendiam às normas administrativas ou eram patentemente
inconsistentes” e até não “minimamente ‘manuseáveis’”.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Nos termos esclarecidos pela própria Interessada na impugnação, a Fiscalização aplicou
a multa regulamentar por duas razões: omissão das notas fiscais de saída de prestação de
serviço (ISS) e descrição de mercadorias em língua estrangeira.
Em relação ao primeiro caso, destacou a relevância da informação em razão de não
haver podido aprofundar a investigação sobre o eventual estorno de créditos relativos a
produtos empregados em consertos e reparados, acrescentando o seguinte:
Mas, mesmo se tais dados não fossem estratégicos para a auditoria, mesmo
assim a multa é de justiça posto que Alstom os omitiu quando apresentou seus
arquivos definitivos. Razão de cobrarmos a multa de 5% sobre o valor das
operações omitidas.
A Interessada alegou que, “nos arquivos entregues anteriormente, os registros
referentes a estas operações estavam presentes”, o que demandaria a aplicação do art.
112, II, do CTN ao caso.
Afirmou, ainda, que, no caso em questão, o formato do último arquivo seria regular,
descabendo a aplicação de multa.
Os únicos documentos com informações contendo notas fiscais de serviços são o
relatório de “consulta aos bancos de dados de Alstom” (e-fl. 52), o relatório de “NFS de
serviço - dados fornecidos pela Empresa a partir do Registro de Apuração do ISS” (e-fl.
53 e 54) e a relação de “Nfs de serviço não relacionadas em arquivos IN 86 - dados
fornecidos pela Empresa a partir do Registro de Apuração do ISS” (e-fls. 55 e 56).
Os documentos mencionados acima foram lavrados pela Fiscalização com o Termo de
Constatação no 6, após o atendimento da Intimação no 22 (e-fl. 17).
A Interessada referiu-se ao recibo de entrega de e-fl. 414 (doc. 5), relativo ao
atendimento da Intimação no 12. A relação de documentos entregues constou das e-fls.
415 e 416.
A Fiscalização fez a seguinte referência ao atendimento em questão (e-fl.
27):
(...)
Portanto, verifica-se que, de fato, a Interessada havia apresentado as informações
anteriormente, mas com várias divergências e inconsistências (em princípio, as relações
de e-fls. 53 e 54 e de e-fls. 55 e 56 são coincidentes).
Tanto assim que no Termo de Constatação no 6, já mencionado, a Fiscalização relatou
que a empresa não explicou a razão de haver omitido dos últimos arquivos digitais as
notas fiscais de prestação de serviço.
A extensão das divergências e inconsistências pode ser avaliada pelo relato direto da
Fiscalização, que teve que trabalhar apenas com informações obtidas dos faturamentos
dos serviços prestados pelos consertos, uma vez que a Interessa omitiu-se na prestação
das informações requeridas na última intimação.
Portanto, não há que se falar em atipicidade: primeiramente, foram prestadas
informações incorretas, a ponto de inviabilizarem o trabalho da Fiscalização, o que
levou à intimação para prestação das informações novamente, que foram omitidas,
supostamente pelo fato de a Interessada não poder atender ao requerido.
Esclareça-se, ainda, que não se poderia concordar com a solução adotada pelo Acórdão
mencionado, uma vez que a previsão da Lei no 8.218, de , art. 12, I, com a redação da
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Lei no 13.670, de 2018, refere-se à hipótese de não atendimento dos requisitos “para a
apresentação dos registros e respectivos arquivos”, o que não foi demonstrado nos
autos. Por óbvio, a multa do inciso I não é necessariamente inferior à do II.
O caso em questão é de prestação, à Fiscalização, de informações referentes aos
registros digitais, que se enquadra necessariamente no inciso II.
A multa também foi aplicada ao caso de informações que continham campos em língua
estrangeira, por estarem em desacordo com a legislação.
A Interessada alegou que a descrição de mercadorias em língua estrangeira seria comum
e que a situação de fato não se enquadraria na hipótese prevista em lei (omissão).
Não cabe razão à Interessada no caso em questão, uma vez que a informação em língua
estrangeira corresponde à não prestação de informação.
Ademais, a Fiscalização não conseguiu obter informações dos próprios funcionários da
Interessada sobre os produtos descritos em notas fiscais.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
PRELIMINARMENTE – O ERRO MATERIAL RELATIVO AO AFASTAMENTO
DA MULTA REGULAMENTAR APLICADA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE NOTAS DE SERVIÇOS
Muito embora o v. acórdão recorrido não tenha fundamentado com profundidade a
respeito, verifica-se, ao final do voto proferido pelo i. Relator José Antonio Francisco,
que houve o afastamento da multa regulamentar anteriormente aplicada sobre notas
fiscais de serviços:
(...)
Ocorre que, apesar de estar claro o afastamento da multa regulamentar sobre as
operações que tinham por objeto a prestação de serviços, no 2o Demonstrativo referente
ao auto de infração, não é possível identificar qualquer cancelamento neste sentido:
(...)
A NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Portanto, diante da clara insuficiência da fundamentação adotada pela d. Autoridade
Fiscal, que, conforme reconhece o próprio v. acórdão recorrido, não expôs claramente
os critérios considerados na reclassificação fiscal, o auto de infração revela-se nulo de
pleno direito, de modo que a r. decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para
que se decrete a nulidade do lançamento que deu origem ao presente processo.
(...)
A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA CONSUMAÇÃO DO
PRAZO DECADENCIAL
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

(...)
Por conseguinte, seja sob o prisma individualizado da operação em que houve o
lançamento do imposto, a despeito da aplicação da alíquota zero, seja sob o enfoque da
legislação do IPI que considera pagamento antecipado quando o contribuinte deduz
débitos no período, mesmo que isto não resulte em saldo a pagar (art. 124, III, do
RIPI/2002), a decadência está configurada sobre as exigências relativas aos períodos de
31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006 e 30/11/2006.
O MÉRITO – A INCORRETA EXIGÊNCIA DO IPI NAS OPERAÇÕES
RECLASSIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
Contudo, resta mantida em discussão a questão relativa ao equívoco verificado quanto à
alíquota aplicada sobre a Emissão de Nota Fiscal complementar em razão do reajuste de
preço posteriormente à ocorrência do fato gerador.
Essa acusação fiscal se apoiou no fato de que, por ocasião da emissão de Notas Fiscais
complementares em razão do reajuste de preços, a alíquota vigente era superior àquela
do momento em que o correu a operação, de modo que caberia a complementação do
IPI.
(...)
Não há que se falar, portanto, em modificação da regra de incidência propriamente dita,
aí compreendida a alíquota vigente, sob pena de restarem ofendidos o princípio da
irretroatividade e o comando previsto no artigo 144 do CTN, que assim dispõem:
(...)
A INCORRETA COBRANÇA DO IPI NAS VENDAS PARA FURNAS
Como demonstrado em sede de impugnação, as operações em questão decorreram de
licitação promovida por FURNAS e respectivo “Contrato de modernização, com
fornecimento de equipamento e materiais, das Unidades Geradoras 1 a 6 da UHE
Furnas” (doc. 4 da impugnação).
(...)
A INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR
Além da cobrança do IPI e da multa punitiva de 75% (setenta e cinco por cento), o auto
de infração em discussão também exige o pagamento da multa regulamentar prevista no
artigo 12, inciso II, da Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991, que assim dispõem:
(...)
O PEDIDO
Diante do exposto, a ora Recorrente pleiteia, preliminarmente, a retificação do erro
material verificado no v. acórdão objeto do presente recurso, determinando-se o
afastamento da exigência relativa à multa regulamentar aplicada sobre fiscais que
tinham por objeto a prestação de serviços no 2o Demonstrativo do auto de infração,
conforme reconhece expressamente de seu voto condutor (Tópico “II” do presente
recurso). Superado esse ponto, a Recorrente requer dignem-se Vossas Senhorias
CONHECEREM, eis que tempestivo, e DAREM INTEGRAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim seja CANCELADA integralmente
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

a exigência de IPI e penalidades lançadas no auto de infração em discussão, seja em
razão da nulidade do procedimento fiscal (Tópico “III.1”), decadência (Tópico “III.2”),
seja em virtude da correta classificação fiscal que atribuiu às operações autuadas
(Tópico “III.3”) ou da indevida aplicação da multa regulamentar apoiada em omissão
(Tópico “III.4”).

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminares
I.1 - Erro material
A Recorrente alega erro material quanto à multa regulamentar aplicada sobre
notas fiscais de serviços, alegando que fora afastada no voto do Relator, mas não fora efetivada
no 2o demonstrativo, fl. 464.
Na verdade, a multa regulamentar fora aplicada em razão de: (1) omissão de NF
de prestação de serviços e de (2) descrição de mercadorias em língua estrangeira. A primeira
razão fora afastada no voto do Relator, a segunda razão fora mantida, a teor do que dispõe o voto
do Relator, acolhido por unanimidade pela turma de julgamento: “À vista do exposto, voto por
julgar procedente em parte a impugnação de lançamento, para reduzir a alíquota aplicada aos
produtos de classificação NCM 8501.6400 a 2% e excluir a multa regulamentar aplicada por
omissão de informações de notas fiscais de serviços”.
Assim, assiste razão ao Recorrente, do valor da multa regulamentar aplicada deve
ser excluída a parte relativa à omissão de notas fiscais de serviços.
I.2 - Nulidade
A Recorrente alega que “diante da clara insuficiência da fundamentação adotada
pela d. Autoridade Fiscal, que, conforme reconhece o próprio v. acórdão recorrido, não expôs
claramente os critérios considerados na reclassificação fiscal, o auto de infração revela-se nulo
de pleno direito, de modo que a r. decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para que
se decrete a nulidade do lançamento que deu origem ao presente processo”.
Mesmo se razão assistir à Recorrente quanto à insuficiência de fundamentação,
não seria o caso de nulidade, mas de reforma da decisão recorrida.
De fato, a ausência de motivação ou fundamentação da autuação, se configurada,
conduziria à nulidade formal do auto de infração, por falta de elemento essencial à peça de
constituição do crédito tributário, na forma disciplinada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal, verbis:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre, contudo, que o auto de infração contém a motivação prevista no artigo 10
acima citado, conforme extenso Relatório Fiscal, às fls. 14 e seguintes, onde consta a descrição
dos fatos, que embasaram as multas aplicadas. A existência da descrição, conforme
demonstrado, é suficiente para satisfazer a exigência do art. 10 do Decreto acima citado. Neste
sentido, não poderia ser decretada a nulidade do auto de infração,
Para concluir, não tendo sido comprovado cerceamento de defesa e tendo sido
lavrado o auto de infração por autoridade competente, com todos os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que
determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade
I.3 - Decadência
A Recorrente alega que “seja sob o prisma individualizado da operação em que
houve o lançamento do imposto, a despeito da aplicação da alíquota zero, seja sob o enfoque da
legislação do IPI que considera pagamento antecipado quando o contribuinte deduz débitos no
período, mesmo que isto não resulte em saldo a pagar (art. 124, III, do RIPI/2002), a
decadência está configurada sobre as exigências relativas aos períodos de 31/07/2006,
31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006 e 30/11/2006”.
A alegação não prospera porque não houve lançamento de tributo, o auto de
infração não constitui crédito de IPI, mas apenas crédito de multa isolada (e de multa
regulamentar), assim, os argumentos da Recorrente não se aplicam ao caso presente. Observa-se
que a alegação de decadência referiu-se apenas às multas isoladas (vide períodos lançados).
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Na fundamentação do auto de infração, a Autoridade Fiscal citou a Nota
MF/SRF/Cosit no 577, de 24 de agosto de 2000, que em sua parte final conclui que:
12. As regras para definição do termo inicial do prazo de decadência para o lançamento
de multas são as mesmas aplicáveis ao do tributo correspondente, exceto no caso de
lançamento de multa isolada em que o termo inicial é o primeiro dia do exercício
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (gn)
A decisão recorrida seguiu o mesmo entendimento aqui também compartilhado.
Ora, o período mais antigo é o de 31/07/06, o termo inicial do prazo decadencial, seguindo a
regra do art. 173, I, do CTN, é 01/01/07 e o termo final 31/12/11; e a ciência do auto de infração
ocorreu em 27/12/11, não havendo falar em decadência, portanto.
II – MÉRITO
II.1 – Multa Isolada
A Autoridade Fiscal relatara “no que se refere às saídas registradas através das
Notas fiscais n°s 83.551 e 83.533, ambas de 26 de setembro de 2006, a alegação de Alstom é
que as mesmas se referiram a reajuste de preço do ano de 2002 e, que neste ano a NCM
73089.9090 tinha alíquota “0” de IPI - apesar da última NF mencionada não ter indicado ser
de reajuste no campo “Descrição complementar”. Uma lista com as notas fiscais citadas
aparece à fl. 38.
A Fiscalização não contestou que as notas fiscais referem-se a reajustes de preços
previstos em contratos. A Decisão recorrida apenas afirma, para manter o lançamento, que “em
relação ao reajustamento de preço, a Fiscalização esclareceu que a legislação a ser aplicada é
aquela vigente à época do fato gerador”. Por outro lado, a Recorrente anotou que “tendo sido
emitida a Nota Fiscal complementar para mero reajuste de preço, os seus efeitos são atraídos à
data do fato gerador”.
Entende-se que, neste caso, assiste razão à Recorrente, em virtude do que dispõe o
próprio Código Tributário Nacional, na combinação dos artigos 46 e 144:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo
51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
A alíquota aplicável, portanto, é a vigente em 2002, e não aquela em 2006, por tal
razão, em relação às Notas fiscais n°s 83.551 e 83.533, ambas de 26 de setembro de 2006, o
lançamento de multa isolada deve ser cancelado.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Porém, ainda no primeiro auto de infração, há as saídas das peças sobressalentes,
listagem à fls. 80/81, em que as saídas não contaram com o destaque do IPI nas NF. Não há
contestação específica sobre o ponto, embora tenha sido destacado na Informação Fiscal, que
embasou o AI, conforme se constata à fl. 26. Na peça citada a Autoridade Fiscal argumenta:
Trataremos de três Notas fiscais que registram vendas de sobressalentes - Nfs em cópias
de fls. 76 e seguintes; listagem, fls. 79 - dados também advindos de arquivos digitais
fornecidos por Alstom (IN 86/2001).
Todas as vendas sob a NCM atribuível a geradores - 8501.6400, alíquota de IPI "0".
Entretanto, estamos tratando de venda de partes/peças destinadas a serem reservas para
eventuais sinistros, avarias, etc. Nada mais do que isto significa a palavra
"sobressalente". Em sendo assim, partes/peças de geradores devem adotar a NCM
8503.0010, com alíquota de 10% de IPI.
As demais notas fiscais que se relacionaram com o primeiro auto de infração,
restou configurado como problema de classificação fiscal, pois a Fiscalização entendeu cada
saída da Alstom (para Furnas) como individualizada e independente, mas defendeu a Recorrente
que se tratava de várias saídas de partes e peças referentes a um (ou mais) gerador(es).
Inicialmente, conforme anotado pela Fiscalização, o contrato assinado alude à
“serviços de modernização”, e as notas fiscais não registram venda de geradores. Às fls. 65,
observa-se a cópia do contrato, em que se constata na cláusula 1a a definição de seu objeto:
“Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação, sob o regime de empreitada por preço
global, dos serviços de modernização das Unidades Geradoras 1 a 6, bem como a execução de
serviços nas unidades 7 e 8 a fim de possibilitar a operação remota da UHE Furnas, os quais
consistem basicamente do detalhamento do projeto executivo, execução das obras civis
necessárias,
fornecimento
de
equipamentos
e
materiais,
transporte,
desmontagem/montagem/instalação e ensaios de campo, de acordo com o escopo e as
especificações técnicas contidas nos requisitos técnicos fornecidos por furnas, incluindo ainda os
itens abaixo indicados, bem como os demais necessários a execução da OBRA.”
As notas fiscais constantes dos autos (fls. 67 e ss) apontam no mesmo sentido,
pois na única nota (NF 85426) em que o produto descrito refere-se a “geradores”, na verdade,
aparece o qualificativo “materiais excedentes”. A Fiscalização argumentou que:
As dúvidas se dissiparam quando analisamos a única Nf para Fumas - das cercas
de mais de 300 faturadas para este contrato - que escriturou venda de "geradores"
- Nf de n° 85.426, fls. 74, listagem advinda dos arquivos da IN 86/2001. Como
vemos, em campos "Mercadoria/Serviço" e "Descrição complementar", estaria sendo
transacionado ""GERADORES". O campo "Observações" (que nos documentos fiscais
de Alstom seria o campo "Dados adicionais") traz, tão só, os dizeres "Isento ou não
sujeito a IPI" - recorte do arquivo digital fornecido.
Vamos, agora, verificar a cópia da Nota fiscal, fls. 71. "GERADORES -
MATERIAIS EXCEDENTES seria, na verdade, o que Alstom teria vendido para
Fumas. "MATERIAIS EXCEDENTES" em absoluto se constitui "Geradores
completos".
"Modernização" "Enrolamento" e "carcaça(manut.)" seriam os dizeres constantes no
documento fiscal em seu campo "Dados adicionais". Isto, também, não indica que
estaria sendo transacionado "Geradores".
Então, a única venda de "Geradores" não era venda de "Geradores" mas, sim, de
"MATERIAIS EXCEDENTES" de geradores.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Considerando, então, que o teor do contrato de fls. 62 a 65 indica reforma de "Unidades
Geradoras". Que, o que consta nos "Dados adicionais" das Nfs/Furnas, em nenhuma
deles indica estarmos tratando de "Geradores" e, por fim, por Alstom não
deslegitimou, com documentação hábil, o que consta tanto de Nfs e, do contrato,
apesar das oportunidades que lhe foram proporcionadas, entendemos que tais saídas
se referiram, verdadeiramente, a "Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 85.02", NCM 8503.0010,
alíquota de IPI de 10% - listagem em fls. 75.
Contudo, no excerto do contrato mais acima citado, também se verifica que
igualmente constitui objeto daquele contrato o “fornecimento de equipamentos e materiais,
transporte, desmontagem/montagem/instalação”, favorecendo, em tese, o entendimento do
Contribuinte, conforme admitira a Turma de Julgamento da 1a Instância, conforme abaixo:
Na informação fiscal, a Fiscalização destacou a falta de clareza quanto à execução dos
serviços, uma vez que as vendas de geradores completos e de partes e pelas, conforme
já esclarecido, têm tratamentos distintos para efeito de classificação fiscal.
A Fiscalização concluiu tratar-se de partes e peças, em razão da descrição
constante do campo “dados adicionais” das notas fiscais e do teor do contrato
firmado pelas empresas.
Primeiramente, alegou a Interessada que o contrato preveria, também, o
“fornecimento de equipamentos”, dentro os quais turbinas e geradores, e a
“montagem” de produtos.
Dessa forma, as partes e peças de tais equipamentos seriam enviadas para montagem no
local.
Nessa matéria, em tese cabe razão à Interessada, em razão do que já se discutiu a
respeito da aplicação da RG-SH no 2a e das disposições regulamentares sobre a
emissão de notas fiscais, no caso de saídas de produto que não possa ser
transportado de uma única vez.
Porém, ao final a Turma de julgamento de 1o grau entendeu não haver prova cabal
da tese da autuada:
Nesse contexto, de um lado, há um contrato que, em tese, indica o fornecimento de
geradores completos para o cliente, o que, aparentemente, indica que a
Fiscalização poderia haver cometido erro de interpretação na análise dos fatos.
De outro, há uma série de intimações que não foram atendidas, deixando a Fiscalização
simplesmente sem resposta.
Assim, a questão é se cada conjunto de notas fiscais refere-se a partes e peças de
um gerador completo e se a emissão das notas fiscais foi efetuada nos termos
previstos no Regulamento.
Entendemos, com o Colegiado de primeiro grau, que de fato o procedimento
adotado pela Empresa não deixou caracterizado venda de geradores, porque se esse fosse o caso
a nota fiscal deveria ser “emitida pelo valor da operação correspondente ao todo, com destaque
do imposto e com a declaração de que a remessa, da unidade, será feita em peças ou partes”,
conforme previsto no art. 333 do RIPI/02, observando-se ainda todo o detalhamento regulado
neste mesmo artigo para as remessas parceladas subsequentes. Mas, esta não foi a via trilhada
pelo contribuinte, em consequência, cada parte ou peça deve seguir o seu próprio regime de
tributação.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Não logrou êxito em comprovar que, “por uma questão meramente logística, a
Recorrente teve que dar saída às partes e peças para montar o gerador na UHE Furnas.
Mantem-se o lançamento de multa isolada, exceto quanto ao valor correspondente
às notas fiscais n°s 83.551 e 83.533, ambas de 26 de setembro de 2006.
II.3 – Multa Regulamentar
Essencialmente, a Fiscalização descreveu assim as irregularidades:
• omissão de Notas fiscais de saída de faturamento por prestação de serviço - listagem
de fls. 52 e seguintes obtida dos arquivos de pagamento ISS - Imposto Sobre Serviços;
• descrição de mercadorias cm língua que não a pátria - em língua inglesa e, francesa -
exemplo em listagem exemplificativa em fls. 49 e seguintes.
Iniciamos com as Notas fiscais de prestação de serviços. Termo de fls. 46 e seguintes,
de n°6, item 4, registra a omissão das Nfs de faturamento de serviços no bancos de
dados de Notas fiscais de saída da IN 86/2001.
A importância de tais dados o que, por conseguinte, releva a lacuna deles, é que Alstom
recebeu, em 2006, mais de R$ 25 milhões de Reais de produtos para consertos, e,
retornou cerca de R$ 20 milhões, no mesmo ano - ver fls. 105, itens 4 e 5;
movimentação de entrada para conserto, lae última página, fls. 108/109; retorno, páginas
exemplificativas, fls. 110/111.
(...)
Ora, todo e qualquer produto utilizado em consertos/reparos devem ter os respectivos
créditos de IPI estornados - art.5°, inciso XI e 193,1, alínea "e". O que levaria à redução
do saldo credor de Alstom e, por conseguinte, de seus ressarcimentos. Daí a relevância
dos dados omitidos.
Até agora foi impossível determinar até mesmo quanto Alstom recebeu para consertar,
reparar milhões de mercadorias que recebeu e devolveu para seus Clientes.
Mas, mesmo se tais dados não fossem estratégicos para a auditoria, mesmo assim a
multa é de justiça posto que Alstom os omitiu quando apresentou seus arquivos
definitivos. Razão de cobrarmos a multa de 5% sobre o valor das operações omitidas.
Dados em língua estrangeira, elementarmente, intuitivamente, não estão de acordo com
as normas e padrões de apresentação dos arquivos digitais. Razão de cobrarmos,
também, a multa prevista acima - listagem completa, fls. 96 e seguintes; nem mesmo os
funcionários da Empresa puderam nos informar que produtos eram os descritos nas Nfs,
fls. 46, item 3, e, fls. 49 a 51.
O acórdão recorrido examinou a disputa e excluiu a autuação quanto à omissão de
informações, conforme voto do Relator:
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação de lançamento,
para reduzir a alíquota aplicada aos produtos de classificação NCM 8501.6400 a 2% e
excluir a multa regulamentar aplicada por omissão de informações de notas fiscais
de serviços.
Quanto aos dados em língua estrangeira, a Fiscalização, ainda em seu relatório de
fl. 14, registrou que nem mesmo os funcionários da Empresa souberam informar a respeito de
produtos descritos em alguma notas fiscais (v. fl. 29). Observe-se que não se trata apenas de
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

nome do produto, conforme alega a Recorrente, mas do nome e da descrição do item, conforme
lista completa à fl. 97 e seguintes. Assim, a autuação também deve ser mantida no ponto, porque
a irregularidade apurada subsume-se à hipótese do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período.
(...)
Do exposto, VOTO por acolher a preliminar de erro material no acórdão
recorrido, para excluir da multa regulamentar a parcela relativa à omissão de notas fiscais de
serviços e, no mérito, prover parcialmente o recurso, para excluir da autuação o valor
correspondente às notas fiscais complementares (notas fiscais n°s 83.551 e 83.533, ambas de 26
de setembro de 2006).
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora Designada.
Em que pese o como sempre bem fundamentado voto do relator, Conselheiro
Ronaldo Souza Dias, ouso dele discordar quanto à aplicação da multa isolada, ainda que entenda
que seja questão probatória e permita interpretações divergentes.
Conforme indicado no relatório, a multa em questão se refere a NFs de saída de
peças sobressalentes, nas quais foi declarada a NCM atribuível a geradores (8501.64.00), cuja
alíquota de IPI é zero. Contudo, a fiscalização entende que se trata de venda de partes/peças
destinadas a serem reservas para eventuais sinistros, avarias, etc. Portanto, concluiu que tais
partes/peças de geradores devem adotar NCM própria (8503.00.10) e, consequentemente, serem
tributadas sob a alíquota de 10% de IPI.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722294/2011-19

Em que pese a falta de informação adequada nas NFs sob análise, que deveriam
indicar a razão do tratamento tributado dispensado, entendo que as probas dos autos claramente
demonstram que tais saídas fazem parte das operações relativas ao contrato da ALSTOM para
fornecimento dos geradores a cliente determinado.
Como se trata de um único cliente/destino e um único contrato, entendo que a
questão fática afasta qualquer dúvida de que tais NFs – de peças sobressalentes ou não – fossem
referentes a venda específica, restando claro que foram saídas amparadas no contrato.
Desta feita, sendo tais NFs parte das operações incluídas no escopo do contrato,
entendo que resta demonstrado que a classificação fiscal apontada é correta e deve ser mantida.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário de maneira a excluir
a multa isolada sobre as NFs de peças sobressalentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital